Tribunal: TJDFT
Processo: 0724278-33.2025.8.07.0016
Órgão julgador: MARIA ISABEL DE LOURDES SILVA
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de publicação: 2025-11-14

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB2TR2 Gabinete da Juíza de Direito Maria Isabel de Lourdes Silva Número do processo: 0724278-33.2025.8.07.0016 Classe judicial: RECURSO INOMINADO CÍVEL (460) RECORRENTE: CIA URBANIZADORA DA NOVA CAPITAL DO BRASIL - NOVACAP RECORRIDO: PATRICIA CECIN, DISTRITO FEDERAL DESPACHO Verifico que o Recurso Inominado apresentado pelo Distrito Federal é tempestivo. Fica a recorrida (Sra. PATRICIA CECIN) intimada para apresentar, no prazo de 10 (dez) dias, contrarrazões ao referido recurso. P.I. Juíza MARIA ISABEL DE LOURDES SILVA Relatora Datado e assinado eletronicamente, conforme certificação digital